Tribunal: TJDFT
Processo: 0747511-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABORTO. FETO. DESAPARECIDO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHEIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: "condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), em valor a ser corrigido monetariamente a contar desta data e acrescido de juros a contar do trânsito em julgado, tudo na forma da lei.”. Preliminarmente requerem os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Esclarecem que a sentença levou em conta a informação de que o feto teria sido encontrado. Porém, até a data de 06/02/2024, o feto não havia sido encontrado. Sem o feto não é possível verificar sua dimensão e a consequente Certidão de Óbito, nos termos da Resolução no 1.779/2005 do CFM. Afirmam que não foram tomadas as providências para inibir as práticas no Hospital Regional do Gama. Requerem a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, impugna as alegações dos recorrentes. Afirma que não se pode admitir a majoração de danos morais em uma situação pouco grave.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
6. Consultando os autos verifico que a recorrente, grávida de 6 semanas, sofreu um aborto no Centro Obstétrico do Hospital Regional do Gama, no dia 05/01/2023, sendo expelido um feto do sexo masculino. Não lhe sendo permitido visualizar o filho morto.
7. Após o aborto os recorrentes foram informados que o feto seria encaminhado para análise e o resultado estaria disponível em até 40 (quarenta) dias úteis. O que não ocorreu, pois o feto não foi encontrado. Foi aberta reclamação junto à Ouvidoria e a resposta: “Feito uma busca intensa na unidade, com os profissionais do plantão e infelizmente não foi localizado o frasco onde teria sido armazenado”.
8. A Resolução no 1.779/2005 do CFM dispõe que: a) gestação superior a 20 (vinte semanas); b) feto com peso superior a 500 (quinhentos) gramas; e c) estatura igual ou superior a 25 (vinte e cinco) centímetros, os médicos são obrigados a fornecer a Declaração de Óbito. Os recorrentes não sabem o motivo do aborto, nem o tamanho e peso feto.
9. No presente caso a sentença condenou o recorrido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. No entanto, o feto ainda não foi encontrado, pelo menos nas contrarrazões não houve nenhuma informação sobre esse fato. A recorrente informou que está grávida novamente e uma das perguntas no pré-natal é o motivo do aborto, pergunta até o momento sem resposta.
10. Conforme demonstrado nos autos, houve falha do serviço prestado pelo recorrido, que não detinha, ou ainda não detém, um controle e local adequado para armazenamento de material biológico dos fetos.
11. O risco administrativo, constante no Art. 37, § 6o da Constituição Federal, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
12. A fixação de danos morais deve levar em conta as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame. Ainda, deve levar em consideração os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
13. Outrossim, deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Assim, observando-se tais parâmetros, considerando que houve o aborto, sendo que o material biológico do feto se encontra desaparecido, não sabendo, até a presente data, se deverá haver uma Declaração de Óbito ou não, entendo como razoável e proporcional a majoração da indenização aos recorrentes do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).
15. De acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios sobre o dano moral deverão incidir a partir do evento danoso, qual seja, a data do aborto, 05/01/2023, uma vez que o caso se trata de responsabilidade civil objetiva do Estado. Precedentes: (Acórdão 1812658, 07021455920238070018, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1180552, 07448664220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantendo os demais termos da sentença.
17. Custas, recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.